Tribunal: TJBA
Processo: 8026295-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026295-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LORENA SOARES GUEDES

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR FATO DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos de ação sob rito comum ajuizada por consumidora que afirma ter sido vítima de golpe financeiro.

2. A agravante alega ter realizado operação bancária induzida por terceiro fraudador, mas não demonstrou, de forma suficiente, a comunicação tempestiva à instituição financeira, nem o comprometimento imediato da eficácia do resultado útil do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A autora realizou pessoalmente a transação financeira, utilizando o aplicativo oficial da instituição bancária e senha pessoal, o que afasta, em sede de cognição sumária, a evidência de falha do sistema bancário.

5. A comunicação formal da fraude ocorreu de forma tardia, sem comprovação da imediata contestação da operação, o que enfraquece a tese da agravante sobre sua diligência e o nexo de causalidade com o suposto dano.

6. A verificação de eventual responsabilidade da instituição financeira demanda dilação probatória, o que inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração suficiente da probabilidade do direito alegado e do risco de dano ou comprometimento do resultado útil do processo. 2. A ausência de prova robusta e a necessidade de dilação probatória inviabilizam o deferimento da medida em sede de agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8026295-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LORENA SOARES GUEDES
e como agravada
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator